Tribunal: TJMT
Processo: 1004042-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004042-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ELOI ROSPIERSKI - CPF: 346.771.191-04 (EMBARGANTE), MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI - CPF: 798.039.201-97 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1004042-92.2023.8.11.0000 – ID nº 200774668

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DO ORDENAMENTO JURÍDICO – VÁRIOS MOTIVOS PELA NÃO OCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada.

De igual sorte, não há que se falar em omissão na análise da prescrição intercorrente quando se trata de entendimento divergente do ordenamento jurídico aplicável à espécie, muito mais quando, por outros motivos, o prazo prescricional não poderia ser acolhido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ELOI ROSPIERSKI e MIRIAN ADRIANI SCHINN ROSPIERSKI,
op
useram
os presentes embargos de declaração de
ID nº 200774668
em face da
ADM DO BRASIL LTDA
,
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 199883682
que
deu parcial provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004042-92.2023.8.11.0000
, mantendo a
decisão singular que rejeitou o Incidente de Exceção de
Pré
-executividade apresentada na Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta, contudo, excluiu-se a multa por litigância de má-fé.

Em suma aduzem os embargantes que o v. acórdão se mostra omisso no tocante ao prazo prescricional intercorrente, que, a seu ver, em
se
tratando de
CPR
é trienal e não quinquenal,
conforme decidido.

Adiante
, ponderam que
, conforme
art. 10 da Lei 8.929/94
, aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial. Da mesma forma, o
art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67
prevê que se aplicam
-se
à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial.

Além disso, o
art. 70 do Decreto n. 57.663/66
prevê o prazo prescricional da ação de 03 (três) anos, a contar do vencimento da última parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.

No mais, enfatizam que, considerando que o prazo de prescrição no caso em comento é de 03 (três) anos, bem como a paralização do processo por 03 (três) anos em duas oportunidades, e considerando a omissão do julgado ao aplicar o prazo de prescrição quinquenal, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, consoante razões expostas no recurso, para aclarar o julgado.

Por fim, pugna
m
pelo provimento dos embargos de declaração,
com a atribuição de efeito
s
modificativo
s
para corrigir a omissão apontada.

As contrarrazões vieram no
ID nº
202628190
,
oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em comento, os embargantes defendem a prescrição intercorrente
trienal, enquanto o v. acórdão decidiu
que no caso concreto aplica-se a prescrição de cinco anos.

Na concepção dos embargantes
, t
ratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o
art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

Por sua vez,
o v. acórdão decidiu
que no caso concreto aplica-se a prescrição de cinco anos do
art.206, § 5º, inciso I, do Código Civil
.

Portanto, na hipótese não houve omissão, mas sim entendimento divergente
do ordenamento jurídico aplicável
à
espécie.

Contudo, ainda que, eventualmente,
se
considerasse o prazo trienal, o direito não socorre aos
embargantes
.

Isto porque,
o acórdão embargado não se ateve tão somente a prazo prescricional, mas também em razão de outros pontos relevantes discutidos
, conforme fragmento do julgado
:

“In
casu
,
o agravante apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando prescrição intercorrente pela inércia da parte credora em proceder a citação de um dos executados, bem como nulidade das cédulas ante a vinculação de pagamento em moeda estrangeira, além de desvio de finalidade do contrato.

Quanto aos dois últimos questionamentos, nulidade das cédulas ante a vinculação de pagamento em moeda estrangeira e desvio de finalidade do contrato, verifica-se que tais questões demandam dilação probatória, portanto, sua análise é
incompatível com a via estreita da exceção e demanda enfrentamento pela via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução
.
”

“
Ademais, para o reconhecimento de prescrição intercorrente,
por abandono de causa, é essencial seja a parte interessada intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no caso em concreto
.

Sobre o tema do STJ e deste TJMT:

"
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte
."
(STJ,
AgRg
no
AREsp
131.359/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014,
DJe
26/11/2014)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESÍDIA NO ANDAMENTO DO FEITO NÃO ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA.
1. Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo em que o feito ficou paralisado na instância ordinária, a despeito dos pedidos de retomada de seu curso pela parte credora. Ausente, ademais, intimação pessoal do credor para promover atos processuais
. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.
(STJ -
EDcl
no REsp 1186857/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe
05/05/2015)
.”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SUSPENSÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. [...] “(...) 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3. Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório. 4. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 09/05/2017,
DJe
18/05/2017)”.”
(TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00465798020128110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)
.
Grifei
.

Se não bastasse, havendo citação válida de um dos devedores solidários, interrompe-se a prescrição também em relação aos demais, conforme dispõe o
artigo 204, § 1º, do Código Civil
:

“Art. 204.A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o
co-devedor
, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1ºA interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

Ainda, sobre o tema, do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM DESFAVOR DA DEVEDORA E DOS AVALISTAS. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1.
Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais
. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. Agravo Regimental Desprovido.”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1386161 RS 2013/0160383-7, Relator: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Data de Julgamento: 16/06/2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe
22/06/2015)

“
Ademais, pelo que se percebe, no citado período os autos restavam paralisados aguardando providência da secretaria, o que também poderia ser aplicada a Súmula 206 do STJ:

“
Súmula 106 do STJ
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Portanto, conforme se denota, por vários motivos não foi acolhida a prescrição intercorrente, dentre os mais importantes, a intimação pessoal da parte interessada, que não ocorreu, e morosidade do processo por culpa do judiciário.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise os embargos de declaração, não há motivo para
seu
acolhimento
,
d
iante da ausência de qualquer vício de omissão.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024